Tribunal: TJDFT
Processo: 0740980-10.2022.8.07.0000
Órgão julgador: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2023-02-14

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GABDSRCA Gabinete da Desa. Soníria Rocha Campos D'Assunção Número do processo: 0740980-10.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: MARCELA ALVES DE SANTANA E CUNHA AGRAVADO: CASSIANO GUILHEN ROSSI DE CARVALHO, CASSIANO GUILHEN ROSSI DE CARVALHO 05553403170 DECISÃO Trata-se de agravo de instrumento interposto contra decisão de ID 141494390 (autos de origem), que indeferiu o pedido de gratuidade de justiça formulado pela parte agravante. Todavia, proferida sentença (ID 144980483), que julgou extinto o processo, por ausência de pressupostos processuais, e com trânsito em julgado no dia 19/12/2022 (ID 148650754), resta prejudicado o presente agravo de instrumento, ante a perda superveniente do seu objeto. Desse modo, com fulcro no art. 932, inciso III, do CPC, NÃO CONHEÇO do recurso. Comunique-se ao d. Juiz a quo. Preclusa, arquivem-se. Int. Brasília/DF, 8 de fevereiro de 2023. Soníria Rocha Campos D'Assunção Relatora